Tribunal: STF
Processo: RHC 82346
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EM "HABEAS CORPUS" - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
NO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL - REALIZAÇÃO DESSE JULGAMENTO EM
MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PREJUDICIALIDADE
PARCIAL - SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
PENAL DOS RÉUS - MATÉRIA QUE NÃO FOI APRECIADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO "PER SALTUM" DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INVIABILIDADE DO REEXAME PROBATÓRIO NO
ÂMBITO DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" - RECURSO ORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO